Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705653-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME REU: VALDEMAR DA SILVA AGUIAR DECISÃO 1. Cumprimento de sentença decorrente de ação rescisória julgada improcedente (ID no 15966594), promovido por Valdemar da Silva Aguiar em desfavor de Auto Mecânica Silva Marinho Ltda. ME, no qual pleiteia o pagamento de R$ 15.369,49 (quinze mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) atualizados até a data do efetivo adimplemento (ID no 27292834, págs. 1-7). 2. Custas processuais recolhidas (ID no 27292835 e ID no 27292836). 3. Intime-se a executada, Auto Mecânica Silva Marinho Ltda. ME, para o pagamento voluntário do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para esta fase processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 4. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo supracitado o isenta da incidência da multa e dos honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença. 5. Fica ainda intimada a executada de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem que este ocorra, se iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente impugnação, na forma do art. 525 do CPC, observando-se os limites do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo. 6. Caso seja efetuado o pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação ao débito, hipótese em que o feito será extinto (art. 924, II do CPC). 7. Na hipótese de discordância do exequente, no mesmo prazo acima assinalado, de 5 (cinco) dias, deverá trazer aos autos planilha atualizada da obrigação que entende remanescente, abatido o valor já depositado, observando os critérios do art. 524 do CPC. 8. No silêncio do exequente, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao fim dos quais deverá ser novamente intimado para dar regular andamento ao feito, sob pena de arquivamento (CPC, art. 485, III e § 1o). 9. Caso não haja pagamento voluntário pela executada e transcorrido o prazo para eventual impugnação, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o do CPC, observando o exposto no art. 524 do CPC, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. 10. Retifique-se a autuação para constar que se trata de cumprimento de sentença. 11. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO